Tribunal: TJMT
Processo: 1071550-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071550-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIVIANE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 011.175.531-08 (RECORRENTE), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), MIRIAM TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 822.975.091-20 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), MATHEUS DE SANTANA ARAUJO - CPF: 029.231.875-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071550-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071550-86.2022.8.11.0001

Recorrentes:
BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A.

Recorrida:
Viviane Dias de Oliveira

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POR DÉBITO ADIMPLIDO ANTES DO VENCIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, de maneira indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071550-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071550-86.2022.8.11.0001

Recorrentes:
BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A.

Recorrida:
Viviane Dias de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer, Pedido de Danos Morais e Antecipação de Tutela.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id. 181072715):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Inominado do BRB Banco de Brasília S.A.
(Id. 181072716): defende que inexiste ato ilícito praticado pela empresa, requer a reforma da sentença
a quo
para julgar improcedente o pedido inicial, ou como pedido alternativo reduzir o quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de

Cartão BRB S/A
(Id.181072720):
requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente ou pedidos iniciais, ou a redução do valor de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1071550-86.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1071550-86.2022.8.11.0001

Recorrentes:
BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S/A.

Recorrida:
Viviane Dias de Oliveira

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por
dívida paga
no valor de
R$837,11 (oitocentos e trinta e sete reais e onze centavos)
em relação a fatura de seu cartão de crédito com vencimento em 25/10/2022, e que foi adimplida em 17/10/2022.

Diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da autora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito que estava adimplido.

Em análise ao feito verifica-se que a autora realizou
o pagamento da fatura que gerou a negativação, antes do vencimento conforme comprovante de pagamento juntado em Id. 181073285.

Destaco que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar o alegado, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, todavia as recorrentes nada apresentaram.

Acrescento que é perceptível que a prestação de serviço pelas instituições recorrentes foi deficiente, já que restou evidenciada nos autos a inscrição indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito adimplido conforme comprovantes de pagamento acostado nos autos.

Assim, devem responder objetivamente pelo dano que causaram, diante da sua condição de prestadoras de serviços, que lhes impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Impende salientar que a simples negativação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência, sendo nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.c 1.
Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2
. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Rever as conclusões da Corte local que, com base nas provas constante dos autos, reconheceu a revelia da agravante e afastou as alegações de abandono da causa e julgamento extra petita, demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providência que encontra óbice no disposto na Súmula 7 do STJ. Precedentes
. 2. À luz da jurisprudência do STJ, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.099.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.).

Este é também o entendimento das Turmas Recursais, de que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral,
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova
.

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia das partes recorrentes, teve o seu nome inscrito nos Órgãos de Proteção ao Crédito, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024